Tribunal: TJDFT
Processo: 0731185-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. ALEGAÇÃO DE USO OFF-LABEL. INSUBSISTENCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em virtude de a autora ter sido diagnosticada com câncer de células não pequenas do pulmão, o médico assistente prescreveu ciclo quimioterápico neoadjuvante antes do procedimento cirúrgico, no qual seria utilizado o medicamento nivolumabe. Contudo, o plano de saúde réu não autorizou a cobertura de tal fármaco, sob o fundamento de se tratar de uso off-label. 1.1. Ocorre que a ANVISA, após a aprovação do órgão regulatório norte americano, incorporou à bula do medicamento a indicação terapêutica proposta pelo médico assistente da autora, de sorte que a negativa de cobertura com fundamento em uso off-label revela total descaso e desatualização do plano de saúde réu na análise das demandas dos beneficiários, razão de dever ser mantida a sentença pela qual julgado procedente o pedido.

2. Recurso conhecido e desprovido.